Tribunal: CARF
Processo: 10983.903988/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.903988/2013-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.698 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
06-067.138, da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR.
Na origem, o contribuinte apresentara Declaração de Compensação (“DComp”)
objetivando liquidar débito próprio, lançando mão de crédito alusivo a pagamento efetuado
indevidamente para a estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica de dezembro de
2010, indébito levantado no montante de R$ 43.525,85.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório denegando o direito
creditório pleiteado, ao argumento de que a integralidade do valor recolhido fora alocada ao
correspondente débito confessado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(“DCTF”).
Sobreveio Manifestação de Inconformidade. Por bem resumir os fatos e as
alegações do contribuinte contidas naquele primeiro apelo, transcrevo os correspondentes
excertos da decisão recorrida:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.903988/2013-21
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.698 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903988/2013-21

3. Inconformado com a decisão, em 11/09/2013 o contribuinte interpôs Manifestação de
Inconformidade constante em fl. 2/10, com as alegações e argumentos que, em síntese,
são os seguintes:
a) Que a empresa transmitiu a declaração de compensação em 22/02/2013 utilizando-se
de crédito disponível apurado e confirmado por meio da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do exercício 2011, na ficha 11, referentes
ao ano-calendário de 2010.
b) Argumenta que houve um equívoco quando do preenchimento da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), referente ao período dez/2010,
transmitida em 22/02/2011. Que preencheu equivocadamente o valor do débito do
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), informando o valor de R$
93.125,85, enquanto o valor correto seria de R$ 49.522,16 e que esta foi a razão da não
homologação da Dcomp no despacho decisório. Acrescenta que as divergências
encontradas na DCTF foram sanadas através de declaração retificadora.
c) Alega que se trata de um erro formal no preenchimento da DCTF, mas que era
possuidor do crédito alegado na Dcomp. Aduz que mesmo informando incorretamente
na DCTF, entregou a DIPJ com as informações corretas quando a transmitiu em
30/06/2011.
d) Argumenta ainda que se não tiver reconhecido o seu direito à compensação estaria
pagando o tributo em duplicidade. Que o direito real e material deve prevalecer e cita
decisões administrativas que se referem ao tratamento dado à alegações de erro de
preenchimento de obrigações acessórias.
e) Ao final pede que seja reconsiderada a decisão pela improcedência do despacho
decisório e que seja reconhecido o crédito de pagamento a maior bem como a
homologação da compensação declarada para cancelar os débitos resultantes do referido
despacho.
Em sessão realizada em 9 de agosto de 2019, o colegiado de piso julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, pois o contribuinte não comprovara,
documentalmente, o alegado erro de preenchimento de DCTF, especialmente por se referir a
redução de tributo outrora confessado. Vejamos alguns trechos do voto condutor do acórdão
combatido, para adequada compreensão:
7. Alega o Recorrente que o valor correto do débito de IRPJ do período de apuração
dez/2010 é R$ 49.522,16, mas que realizou a quitação do débito com um darf de R$
43.525,85 mais uma compensação no valor de R$ 49.600,00 por meio da Dcomp no
11757.42777.310111.1.3.02-0080. Assim, realizou como pagamento do período de
apuração 12/2010 o valor total de R$ 93.125,85. Que declarou na DCTF o valor
incorreto e que a retificou.
8. Analisando as informações constantes nos bancos de dados da Receita Federal,
declaradas pelo Recorrente, verifica-se que a DCTF original foi entregue em 22/02/2011
contendo o valor de R$ 93.125,85 como débito de IRPJ Estimativa de dezembro/2010.
Foram a este débito vinculados um pagamento em darf no valor de R$ 43.525,85 e uma
compensação no valor de R$ 49.600,00, declarada por meio da Dcomp no
11757.42777.310111.1.3.02-0080. Apenas em 09/09/2013, após ciência do despacho
decisório, retificou a DCTF para reduzir o débito de R$ 93.125,85 para o valor de R$
49.522,16, conforme se pode observar nos dados extraídos do sistema DCTF e copiados
em fl. 271.
9. A DIPJ foi entregue em prazo regular (30/06/2011) e nela está registrada a apuração
do valor de Estimativa de IRPJ para o mês de dezembro/2010 no valor de R$ 49.522,16,
conforme cópia da Ficha 11 juntada em fl. 272.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.698 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903988/2013-21

[...]
14. A manifestação se limita a informar, como justificativa para seu pleito, que retificou
a DCTF, entretanto, merece ser observado que tal retificação apenas ocorreu após tomar
ciência do indeferimento da compensação por meio do despacho decisório no
057836453. A peça de defesa não apresenta elementos, informações ou documentos que
evidenciem tratar-se de mero erro no preenchimento da declaração e do respectivo
pagamento, salvo pela alegação que em junho do ano seguinte apresentou a DIPJ com a
nova apuração do valor devido.
15. A questão a ser analisada é se, de fato, há elementos que demonstrem que houve
incorreção no pagamento em relação ao valor devido de IRPJ na apuração da Estimativa
referente ao período de apuração dezembro/2010, tendo em vista, inclusive, que o
Recorrente não retificou, tempestivamente, a declaração do respectivo débito na DCTF.
16. A análise dos documentos e dos fatos demonstra que não assiste razão ao
Recorrente. Vejamos.
17. A ocorrência de “erro de fato” no preenchimento de declaração é absolutamente
plausível. Entretanto, a caracterização da ocorrência como “erro de fato” requer
evidências inequívocas. Na análise do presente caso, o contribuinte não apresenta dados
ou evidências suficientes que demonstre esta possibilidade. O Recorrente declarou o
débito na DCTF e o pagou em Darf. Ao entregar a DIPJ, cerca de 7 meses após a
entrega da DCTF, apresentou nova apuração com o valor de R$ 49.522,16. Entretanto,
também não apresentou quaisquer documentos ou elementos de prova que justifiquem
esta alteração de apuração do IRPJ estimativa de dez/2010.
18. A declaração em DCTF constitui o crédito tributário, diferentemente da DIPJ que é
declaração informativa de dados econômico-fiscais. Assim, em caso de conflito de
informações quanto à apuração e lançamento fiscal, em princípio, prevalece a
declaração na DCTF, salvo se restar evidenciado erro de fato em seu preenchimento.
19. Não há qualquer relação entre o valor constante na DIPJ e o valor pago, o qual tem
como único vínculo o valor informado na DCTF original. O que poderia nos levar a
concluir, em face da frágil consistência dos valores apurados, da forma como
demonstrado na manifestação, que poderia ser válida tanto a declaração em DCTF
original de R$ 93.125,85, quanto o valor informado na DIPJ (R$ 49.522,16).
20. Em face de diferentes apurações do IRPJ, a apuração apresentada na DIPJ não é
suficiente para justificar como erro o preenchimento da DCTF. Como já afirmado em
item anterior, o reconhecimento de erro no preenchimento da obrigação acessória requer
outros elementos e evidências que o demonstrem. A simples apuração do IRPJ em valor
diferente na DIPJ, na forma como apresentado em sua manifestação, não é suficiente
para suprir os elementos de prova do que aqui se discute. Nesse raciocínio, vale ressaltar
que até mesmo a escrituração contábil faz prova dos fatos nela registrados, desde que
tenham lastro em documentação hábil. O artigo 923 do Decreto 3.000/99 - Regulamento
do imposto de Renda, deixa claro esse conceito:
[...]
21. Assim, entendo que as alegações e documentos apresentados não foram suficientes
para suprir os elementos de prova necessários ao reconhecimento da apuração do IRPJ
conforme pedido, tendo em vista a divergência de suas respectivas DCTF e DIPJ
apresentadas.
22. Sobre a importância das provas e evidências no âmbito das determinações legais do
processo administrativo fiscal, o dever do julgador é verificar a validade dos
argumentos e provas trazidas aos autos.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.698 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903988/2013-21

[...]
25. [...] Em que pese a Recorrente não tenha retificado tempestivamente os dados
disponibilizados à Fazenda na respectiva declaração, também não se verificam nos autos
elementos que comprovem o alegado e que demonstrem a existência do crédito ou,
mesmo, que caracterize, de forma inequívoca, tratar-se de ocorrência de “erro de fato”
na declaração do débito constante da DCTF original, supostamente incorreta. [...]
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, repisando os argumentos da
Manifestação de Inconformidade e trazendo aos autos os seguintes elementos: (i) comprovante
de arrecadação da estimativa de dezembro de 2010; (ii) a DComp objeto dos autos; (iii) DCTFs
de dezembro de 2010, original e retificadora; (iv) DIPJ alusiva ao ano-calendário 2010; (v)
planilhas em que se informam o IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devidos ao
longo de 2010, de uma página, indicando como foram quitadas as estimativas, sem qualquer
demonstração de bases de cálculo; (vi) Livro Razão das contas contábeis “IRPJ a Compensar” e
“IRPJ a Pagar”, de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2011; (vii) cópia do Despacho Decisório; e
(viii) cópia da Manifestação de Inconformidade.
Requer a Recorrente, em conclusão, a reforma da decisão recorrida.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Deve-se destacar, de início, que os presentes autos versam sobre direito creditório
postulado pela Recorrente. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o
crédito deve ser líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados pelo autor do feito, o
contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Quanto à Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ, é cediço que sua natureza é meramente informativa e que sequer constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigência de qualquer crédito tributário nela indicado pelo contribuinte,
sendo essa matéria pacificada no Conselho a ponto de restar sumulada, cujo pronunciamento é de
observância obrigatória (art. 45, inciso VI, do Anexo II do Regimento Interno do Carf, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015):
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.698 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903988/2013-21

Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Eventual crédito do contribuinte deve encontrar lastro na respectiva documentação
comprobatória, devendo a referida documentação estar disponível para avaliação do Fisco até
que encerrados os processos que tratam da repetição do indébito (art. 264 do Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999, de teor replicado no art. 278 do Decreto n° 9.580, de 22 de novembro
de 2018).
Passando a outro tema, digo que a comprovação do erro em que se funda a
retificação de declaração pretendida é condição sine qua non para sua validação, especialmente
quando se intenta reduzir tributo confessado em DCTF. Nessa toada, é pacificada a compreensão
deste Conselho, traduzida na Súmula CARF n° 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
O contribuinte envidou esforços de comprovar o que alega. Faço especial alusão
ao Livro Razão da conta “Irpj a Pagar”, cujo saldo inicial, de 1o de janeiro de 2011, aponta a
exata quantia da estimativa de dezembro de 2010 a recolher demonstrada na DIPJ
(R$ 49.522,16).
Assim, proponho a conversão do julgamento do Recurso Voluntário em
diligência, para que a autoridade fiscal, da unidade de preparo, adote as providências indicadas a
seguir:
1 - intime a pessoa jurídica a fornecer cópia do balanço/balancete de
suspensão/redução de dezembro de 2010 e do Livro de Apuração do Lucro Real (“Lalur”),
alusivo àquele ano-calendário, e a apresentar memória de cálculo complementar que entenda ser
necessária à comprovação do saldo a pagar da estimativa de IRPJ em referência;
2 - certifique se os dados do balanço/balancete referido, fornecido pela Recorrente
em resposta à intimação fiscal, convergem para os contidos na correspondente Escrituração
Contábil Digital (“ECD”) disponível no Sistema Público de Escrituração Digital (“SPED”), a ser
obtida no referido Sistema após a ciência do Termo de Intimação;
3 - caso a ECD não esteja disponível no SPED, verificação a ser feita antes de
emitido o Termo de Intimação, intime o contribuinte a apresentar a escrituração contábil do ano-
calendário 2010, para viabilização de posterior cotejo de que trata o item anterior;
4 – verifique se a base de cálculo do Imposto de Renda de dezembro de 2010,
informada na DIPJ, converge para a demonstrada no balanço/balancete em tela;
5 - verifique se o saldo a pagar da estimativa de IRPJ de dezembro de 2010 está
evidenciado no Lalur;
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.698 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903988/2013-21

6 - verifique, nos sistemas da RFB, se o valor supostamente pago a maior,
referente à estimativa de IRPJ de dezembro de 2010, encontra-se disponível ou alocado (ao
próprio débito ou a outros);
7 - verifique se o valor tido por pago a maior para a estimativa de IRPJ de
dezembro de 2010 foi deduzido do imposto devido no ajuste anual;
8 - adote as medidas complementares que considerar pertinentes ao
esclarecimento dos fatos;
9 - elabore relatório conclusivo, indicando o real valor da estimativa de IRPJ de
dezembro de 2010, a (in)disponibilidade do pagamento supostamente efetuado a maior e o que
mais entender relevante;
10 - dê ciência à Recorrente do relatório conclusivo em referência, oportunizando,
à pessoa jurídica, a produção de contrarrazões no prazo de 30 (trinta) dias; e
11 - esgotado o prazo referido, com ou sem manifestação do Recorrente, devolva
o processo ao CARF, para conclusão do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 597
DF CARF MF
Original